Tribunal: STF
Processo: ARE 1439131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). CONTAGEM DO PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 105/2010 QUE PREVÊ, DE FORMA EXPRESSA, A CONTAGEM, PARA TODOS OS EFEITOS, DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. DIFERENÇAS DEVIDAS. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 23 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: RI N. 5002581-63.2020.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-04-2022; RI N. 5003360- 81.2021.8.24.0031, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-07-2022 E RI N. 5001246-09.2020.8.24.0031, REL. MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 10-05-2022. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 39, "caput"; 40; 169, § 1º, inciso I; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente